Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE EQUIVALENTE À DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora beneficiária da previdência social objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de desconto indevido, no valor de R$ 53,98, referente à mensalidade associativa, sem anuência da autora, diretamente em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a indenização por danos morais diante da situação de vulnerabilidade da autora e do desconto indevido realizado em seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por danos morais é cabível quando demonstrada a violação de direitos da personalidade, especialmente em hipóteses de conduta abusiva que compromete a dignidade e tranquilidade do indivíduo.
4. A teoria do desvio produtivo, embora desenvolvida para as relações de consumo, tem como fundamento ético a compensação pela perda de tempo útil e desgaste gerado por conduta ilícita da outra parte. A jurisprudência do STJ reconhece que a referida teoria é aplicável predominantemente nas relações consumeristas, em razão da desigualdade estrutural entre as partes.
5. A ausência de paridade entre as partes justifica o reconhecimento da vulnerabilidade jurídica da autora, legitimando a aplicação analógica das normas protetivas do Código Civil (arts. 422, 423 e 424).
6. A conduta da ré invadiu o núcleo dos interesses essenciais da autora, comprometendo sua liberdade negocial e tranquilidade pessoal, o que configura dano moral passível de reparação.
7. A fixação do valor da indenização em R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 423 e 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022; STJ, REsp no 2.017.194/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022.

(g)